Tribunal: TJES
Processo: 0002413-31.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002413-31.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO D
A POSSE ANTERIOR
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2
)
A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (
jus possessionis
) e não o direito à posse (
jus possidendi
), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.

3
)
A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o apelante, de início, o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do apelado, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a refutar a alegação de insuficiência econômica.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência anexada à exordial.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno da tutela de reintegração de posse envolvendo o imóvel situado no lote 12, Quadra 13, do Loteamento Bairro Santa Izabel, em Perocão, Guarapari.

Bem se sabe que para a concessão da tutela possessória é necessária a comprovação da posse anterior do autor(a) e do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual. (TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

No caso dos autos, verifica-se por todo acervo fático-probatório que a sentença considerou o autor apelado possuidor por força do título de propriedade, a despeito da ausência de elementos concretos que comprovassem o exercício da posse independentemente do domínio.

Ocorre que, a ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam
direito de posse
(
jus possessionis
) e não o
direito à posse
(
jus possidendi
), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.

A propósito, adverte a doutrina:

“
O ordenamento jurídico pátrio disciplinou tanto a defesa da posse como a da propriedade.
Para aquela existem os interditos possessórios, em cujo âmbito não se discute o título de propriedade, mas sim a quem, nas circunstâncias, cabe a condição de possuidor.
Já para a defesa dominial existe a ação reivindicatória, onde se discute e aponta aquele a quem toca o direito de propriedade. Portanto,
são situações absolutamente distintas e que não se confundem
, não obstante seja imperioso reconhecer que
o dono, em princípio, tem direito à posse em razão do denominado jus possidendi
, ou seja, a faculdade de ser investido e conservado na posse da coisa adquirida. Mas isso nos casos em que se discute a propriedade;
estando em debate exclusivamente o jus possessionis, isto é, a prerrogativa de estar na posse de certa coisa independentemente da questão relativa à propriedade, a simples e isolada alegação de uma das partes no sentido de que é dono não poderá ser levada em consideração para fins de atribuição da posse
.
”
(Francisco Zamprogna Matiello, Código Civil Comentado, 2ª ed. - São Paulo: LTr, 2005, p. 751).

Hipótese em que, pelo que se depreende, o apelado adquirira a propriedade do imóvel litigioso, assim como de outros lotes na mesma quadra, no ano de 2002, todavia, o terreno ficou em estado de abandono, pois no local não foram realizadas construções, benfeitorias ou acessões, nem tampouco pago o IPTU.

Com efeito, a única informação que dos autos consta é que nesse período um vizinho utilizava o local para amontoar madeiras para construção.

Nada obstante, o autor recorrido tenta comprovar a sua posse com base na declaração do Sr. Adelson Luiz Sarmento (fl. 220), que supostamente fora contratado à época para construir uma cerca de aproximadamente 500 metros, com 122 mourões de 2,20 de altura, de 4 em 4 metros, em todos os 23 lotes de propriedade do contratante no Loteamento “Santa Isabel”. Entretanto, esse documento não é corroborado
pelos demais elementos
de prova, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas.

Vale ressaltar que no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante em face da decisão liminar de reintegração de posse (n° 0011904-62.2017.8.08.0021), o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, acompanhado esta Relatoria, bem salientou que as provas produzidas pelo autor recorrido, inclusive em sede de audiência de justificação, não eram suficientes, naquele momento, para a concessão da tutela possessória.

É de se conferir:

“
Firmada essa premissa, resta definir se o autor conseguiu se desincumbir do ônus que o CPC/15, na norma acima mencionada, lhe impunha, qual seja, o de que comprovar o prévio exercício da posse sobre o imóvel e o posterior esbulho praticado pelo réu e ora agravante.

Quanto ao ponto, verifico que a inicial foi instruída exclusivamente com o comprovante da propriedade do autor sobre o bem, sendo que a pretensa comprovação de sua posse se deu no curso de audiência de justificação, oportunidade em que foi ouvida uma única testemunha, a qual foi arrolada pelo autor.

Do depoimento da mencionada testemunha (que se encontra acostado à fl. 67 destes autos), é possível observar que o autor/agravado é proprietário de diversos lotes na mesma quadra, e, com base na alegação de que vem sofrendo sucessivos esbulhos possessórios, ajuizou diversas demandas de natureza reintegratória para discutir cada um destes lotes.

Especificamente no que diz respeito ao lote debatido nestes autos (quadra 13, Lote 12), no entanto, vejo que a testemunha assim se pronunciou:

‘
Quanto ao lote 12 da mesma quadra 13, encontra-se desocupado, salvo umas madeiras amontoadas, que deduz ser do vizinho, ou seja, do morador do imóvel da frente, do outro lado rua, que está construindo em seu terreno; há também uma cerca em parte da frente do lote, não sabendo quem a fez.’

Extrai-se, pois, do depoimento acima mencionado, que a única testemunha carreada pelo autor/agravado não informou ao juízo a quo, de forma minimamente plausível, se este último exercia a posse sobre o lote (pelo contrário, afirmou que este se encontrava vazio), o momento a partir de quando tal passou a ocorrer, bem como se teria havido esbulho e quem o praticou (quanto ao tema, limitou-se a afirmar que havia uma cerca no local, sem informar quem a teria construído e quando).

Trata-se de elemento de prova que, à evidência, não se mostra suficiente para justificar o deferimento da liminar possessória, como corretamente asseverou o e. Relator.”

Esse cenário fático-probatório permanece, haja vista que o recorrido não logrou comprovar, no decorrer da instrução, o exercício, de fato, de qualquer dos poderes inerentes ao domínio.

O apelante, por sua vez, demonstrou de forma cabal que passou a exercer atos possessórios sobre o lote a partir de 2014, quando adquirira a posse do bem de terceiro (jocimar), tendo lá construído uma casa.

O próprio apelado confirma no depoimento prestado em juízo que ficou anos sem ir ao local, e que somente tomou conhecimento da posse do recorrente em 2017.

No depoimento da testemunha Digo Silva Duarte se extrai as seguintes informações relevantes à controvérsia:

“[...] que conhece o requerido; que a testemunha possui um terreno lá perto; que conhece tudo ali, pois a testemunha tem cavalos na região;
que nunca viu o autor; que a pessoa referida por ele como “Cimar” permitia o depoente deixar os seus cavalos no lote 12, que depois foi vendido ao requerido; que após a venda, o depoente pediu ao requerido, que deixou o depoente colocar os cavalos ali, pois ficava perto do local de banho dos animais; que isso foi entre 2013 a 2014; que o “Cimar” morava numa esquina perto do terreno
; que costumava colocar os animais durante a noite; que colocava um cocho de ração e de água dos animais e um telhadinho no final de semana; q
ue havia base de construção no lote; que o requerido pediu ao depoente, por volta de 2017, para tirar os cavalos, pois ele estava com obra lá dentro, com sapatas, para os animais não se furarem; que o depoente via o requerido no terreno, olhando a cerca e vigiando; que sempre conheceu o “Cimar” tomando conta do terreno e, depois, o requerido; que o requerido murou o lote todo
; que não sabe o número do lote em que fica a casa do “Cimar”; que a testemunha fez menção a um senhor que aparecia lá de muleta se dizendo dono daquilo lá, porém o depoente disse que aquilo era do avô dele; que o nome do avô do depoente é Manoel Duarte; que o avô dele vendeu para a pessoa de Guilherme, que fez o loteamento; que não sabe se essa venda foi com registro; que não sabe se o avô dele comprou por meio de registro em cartório, mas afirmou que tudo é legalizado ali dentro, mas não soube esclarecer se as pessoas que ali residem possuem registro de seus terrenos; a testemunha afirmou que ali não tem invasor de terra, sem que ninguém tenha feito tal pergunta; que o “Cimar” vive ali há muito tempo, nunca ouvindo falar que ele tenha invadido terreno de ninguém, inclusive disse que ele trabalhou com a pessoa de Guilherme por muitos anos; que acha estar tudo legalizado, porque se fosse área de invasão não teria serviço de água, energia e asfalto; que não cavalga, mas só cria cavalos por esporte; falou que ali se vendia há muito tempo chácaras e não lotes; que o terreno do depoente fica no lote 22 da Quadra 1; que é próximo do lote 12; que adquiriu o terreno em 2012 da Imobiliária, não se recordando o nome da pessoa que vendeu (proprietário); que foi por contrato particular, registrado em cartório; que não acompanhou mais a construção do lote, que passou a acontecer em 2018; que passava em frente, porém não reparava.”

Nesse cenário, considerando que o apelante comprovou que exercia a posse do bem desde o ano de 2014, e não havendo posse anterior do recorrido, o julgamento de improcedência da ação é medida que se impõe, já que o título de propriedade do imóvel, por si só, não é suficiente para a tutela dos interditos possessórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
dou

provimento
para julgar improcedente a ação de reintegração de posse
.

Inverto os ônus sucumbenciais, devendo a condenação, contudo, permanecer suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça
ao apelado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante da comprovação da posse pelo apelante/demandado, acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao apelo, com o fito de julgar improcedente a ação de reintegração de posse e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.